Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEDUZIDA EM 34 LAUDAS, MOVIDA POR JÚLO GABRIEL CONTRA CONDOMÍNIO ORION, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE HIDRÔMETRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, para declarar a inexistência do débito de R$ 892,54, referente ao boleto de janeiro de 2024, reconhecendo a sucumbência recíproca e equivalente, com rateio das custas e honorários em 50% para cada parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a administradora do condomínio possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) verificar se o CDC é aplicável à relação jurídica entre condômino e condomínio; (iii) apurar se houve irregularidade na cobrança de água e consequente inexistência do débito de R$ 892,54; (iv) analisar se o condomínio e a administradora podem ser compelidos à individualização dos hidrômetros junto à CAESB; (v) avaliar o pedido de indenização por danos materiais e morais; e (vi) reexaminar a distribuição dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora – rejeição. A administradora exerce funções por delegação do condomínio, atuando em nome deste, razão pela qual pode responder solidariamente quando participa ativamente de atos de gestão e cobrança. 3.1. Nos autos, restou demonstrada a participação direta da administradora na cobrança discutida, motivo pelo qual figura como parte legítima no polo passivo.
4. Inaplicabilidade do CDC ao caso dos autos. A relação entre condômino e condomínio é de natureza civil, não havendo relação de consumo. Precedentes do TJDFT.
5. Cobrança indevida de consumo de água. O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.166.561/RJ), firmou tese segundo a qual não é lícita a cobrança de tarifa de água pelo consumo mínimo multiplicado pelo número de economias quando houver único hidrômetro, devendo a cobrança refletir o consumo real. 5.1. No caso, os réus não comprovaram a regularidade da medição, tampouco apresentaram documentação técnica idônea a justificar o valor de R$ 892,54, configurando falha na prestação do serviço. Deve, portanto, ser mantida a declaração de inexistência do débito.
6. Pedido de individualização do hidrômetro. A Lei Distrital no 3.557/2005, alterada pela Lei no 4.383/2009, tornou facultativa a adoção do modelo de hidrometração normatizado pela concessionária, permitindo ao condomínio optar por sistema interno de rateio. 6.1. Não é possível compelir o condomínio a promover o registro dos hidrômetros junto à CAESB, pois tal providência depende de viabilidade técnica e da análise da própria concessionária.
7. Danos materiais. O valor de R$ 700,00 referente ao laudo técnico não possui nexo causal com o ato ilícito alegado, tendo sido gasto anterior à cobrança impugnada. Portanto, não configuram danos materiais indenizáveis, conforme art. 186 do CC e precedentes do TJDFT.
8. Danos morais. A mera cobrança indevida, desacompanhada de constrangimento, não gera dano moral. O dissabor oriundo de discussões condominiais não atinge a dignidade da pessoa.
Precedentes do TJDFT.
9. Honorários de sucumbência. Diante da sucumbência mínima dos réus, deve ser reconhecida a responsabilidade integral do autor pelas custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 86 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Recurso do autor improvido. Recurso dos réus parcialmente provido somente para reconhecer a sucumbência mínima destes e condenar integralmente o autor nas custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 3.700,00).
Tese de julgamento: “1. A administradora de condomínio é parte legítima para figurar no polo passivo quando participa diretamente dos atos de cobrança. 2. A relação entre condômino e condomínio é de natureza civil, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. 3. O condomínio não pode ser compelido a realizar individualização de hidrômetros junto à CAESB, por se tratar de medida facultativa e sujeita à análise técnica da concessionária. 4. Não há nexo de causalidade quando o suposto dano (despesa anterior com contratação do laudo técnico) é anterior ao fato gerador (cobrança impugnada), não se configurando danos materiais indenizáveis. 5. A cobrança indevida sem repercussão na esfera moral não enseja dano moral indenizável. 6. Configurada sucumbência mínima dos réus, cabe ao autor o pagamento integral das custas e honorários de sucumbência.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186 e 663; CPC, arts. 85, §§2o, 11 e 14; 86; 373, II; 435; 487, I; Leis Distritais no 3.557/2005 e no 4.383/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo); TJDFT, Acórdãos no 0721077-52.2023.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, DJe 01/09/2023; TJDFT, 0729252-95.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, DJe 15/05/2025; TJDFT, 0722220-39.2024.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 03/09/2025; TJDFT, 0700975-39.2024.8.07.0011, Rel. Carmen Bittencourt, DJe 14/02/2025; TJDFT, 0704459-71.2024.8.07.0008, Rel. Sérgio Rocha, DJe 10/10/2025; TJDFT, 20160110052398APC, Rel. Cesar Loyola, DJe 24/01/2017.